Tribunal: TJMT
Processo: 1003728-46.2023.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DO RECLAMANTE. COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO EVIDENCIADO. DESCONTOS LEGÍTIMOS. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. DANOS MORAIS E MATERIAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Como bem registrado no julgado monocrático, nota-se que o banco reclamado trouxe diversas informações acerca do processo de contratação dos cartões (CARTÃO BENEFÍCIO CONSIGNADO PAN no 766618949 e CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO No 752233740) que geraram os descontos no benefício previdenciário do ora Recorrente, ressaltando todas as etapas e medidas de segurança existentes na formalização do contrato por meio digital, com múltiplos aceites dados pelo cliente até a assinatura por meio da captura de selfie de autenticação em tempo real (biometria/reconhecimento facial por movimento).
Da análise dos autos, não se visualiza a existência de vício de consentimento na situação sub judice ou de conduta ilícita nas cobranças/descontos efetuados pela instituição bancária, a qual caracterizaria falha na prestação de seus serviços.
Assim, não há que se falar em declaração de inexistência do(s) débito(s), tampouco na condenação do Recorrido ao pagamento de indenização por danos morais e materiais (repetição do indébito).
Recurso conhecido e desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003728-46.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[IVANILDO PEREIRA - CPF: 689.331.421-34 (RECORRENTE), FERNANDA DOMINGAS RONDON - CPF: 034.159.131-98 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRIDO), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/10/2023